Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-17.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Recurso

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
Registro: 2021.0000068858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000944-17.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante DAVID
SILVESTRIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
Voto no 41.161
Apelação Cível no 1000944-17.2019.8.26.0067
Comarca: Borborema
Apelante: David Silvestrin
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Juiz prolator: Renato Augusto Pereira Maia
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou
descontos em benefício previdenciário da autora a título de
contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes
Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais).
Devolução em dobro caracterizada. Majoração dos honorários
advocatícios para R$ 1.000,00. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos e
Materiais, interposta por DAVID SILVESTRIN em face de ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES PÚBICOS, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 158/168, para declarar rescindido o contrato, bem como para condenar
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, de
forma simples, mais indenização em danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Em razão da sucumbência, condenar a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
por cento) sobre o valor da condenação.
Apela o autor a fls. 166/184, requerendo a
majoração do valor da indenização por danos morais para o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos desde a distribuição da ação;
repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com juros de mora e
correção monetária a partir da data de cada desembolso. Termina por
requerer a majoração dos honorários advocatícios.
Recurso respondido (fls. 273/280) e admitido.
É o relatório.
O autor alega na inicial que é aposentado e que
a ré efetuava descontos em seu benefício, sem que houvesse qualquer
associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário da
autora.
Assim, evidente a ocorrência de fraude, de
forma que há elementos suficientes para a devolução em dobro, nos termos
do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor: “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse
sentido:
(TJSP;
Apelação
Cível
1002149-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019); (TJSP;
Apelação Cível 1004456-98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019);
(TJSP; Apelação Cível 1001109-96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a
Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019);
(TJSP; Apelação Cível 1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de
Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação Cível 1000255-47.2019.8.26.0204;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019) (TJSP; Apelação Cível 1002476-
93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, respeitado o
entendimento esposado pelo MM. Juiz “a quo”, em casos idênticos, tem-se
fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais na
medida em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Por outro lado, têm-se que a correção
monetária sobre o valor da indenização por danos morais, deve mesmo
incidir a partir da sua fixação, a teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”. Portanto, não há que se
falar em termo inicial a partir do ajuizamento da ação.
O termo inicial da incidência de juros de mora
sobre o valor a ser restituído, decorre de lei, a partir da citação, momento em
constituído em mora o devedor, a teor do artigo 405, do Código Civil.
Por fim, assiste razão ao recorrente quanto ao
valor fixado a título de honorários advocatícios aplicados na sentença.
A verba honorária deve ser arbitrada nos
moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, atendidos o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o serviço.
A
respeito
desses
critérios,
assim
se
manifestam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “São objetivos
e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de
seu cliente, o ato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível n.o 1000944-17.2019.8.26.0067 Borborema Voto n.o 41.161
ni
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início
até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em
consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.”
E, seguindo tais parâmetros, têm-se que os
honorários advocatícios aplicados na sentença, 10% (dez por cento) sobreo
valor da condenação) revela-se ínfimo e não atende aos critérios acima
apontados; de sorte que devem ser fixados em definitivo em R$ 1.000,00 (um
mil reais), pois mostram-se adequados para remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelo profissional, considerando a natureza da causa, e atendidos
os critérios supra citados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator